Tribunal: TJDFT
Processo: 0746670-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV. SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento por inadequação da via recursal. O agravante sustenta que a decisão recorrida, embora intitulada "sentença", teria natureza de decisão interlocutória, impugnável por agravo de instrumento. O juízo de primeiro grau resolveu o cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo exequente e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão recorrida, que extinguiu o cumprimento de sentença e homologou cálculos, configura sentença ou decisão interlocutória; e (ii) estabelecer se a interposição de agravo de instrumento, em vez de apelação, configura erro grosseiro que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1.009 do Código de Processo Civil estabelece que a apelação é o recurso cabível contra sentença, enquanto o agravo de instrumento se destina a impugnar decisões interlocutórias.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a decisão que extingue o cumprimento de sentença deve ser impugnada por meio de apelação, enquanto o agravo de instrumento somente é cabível quando a decisão não põe fim à fase executiva.
5. A interposição de agravo de instrumento contra sentença caracteriza erro grosseiro, impossibilitando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e improvido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que extingue o cumprimento de sentença e homologa cálculos deve ser impugnada por meio de apelação, nos termos do artigo 1.009 do CPC.
2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença caracteriza erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009 e 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2257194/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 23.10.2023; STJ, AgInt no REsp 1941574/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 02.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 2074532/PA, Rel. Min. Og Fernandes, j. 29.08.2022; AgInt no REsp: 2032528 PE 2022/0321518-8, Relator.: Herman Benjamin, j. 08/05/2023; TJDFT, Acórdão 1742295, 0705962-39.2020.8.07.0018, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 10.08.2023.